Tribunal: TJPA
Processo: 0801075-22.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801075-22.2024.8.14.0006

APELANTE: ELBER ROBERTO SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/1941), no contexto de violência doméstica. A pena privativa de liberdade foi suspensa pelo prazo de dois anos, com imposição de condições, inclusive participação em cursos ou atividades educativas relacionadas à questão de gênero. O apelante pleiteia absolvição sob alegação de insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, de modo a justificar a manutenção da condenação, ou se incide o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade da contravenção penal é demonstrada pelos elementos constantes do inquérito policial e pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A autoria delitiva é comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que relata agressões físicas praticadas pelo acusado durante discussão em sua residência.

5.

O relato da vítima encontra amparo no depoimento testemunhal que presenciou o contexto da agressão, reforçando a narrativa acusatória e evidenciando a prática de socos e tapas pelo réu.

6.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo, possui especial relevância probatória em crimes ocorridos no âmbito doméstico.

7.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos capazes de infirmar o acervo probatório, não é suficiente para afastar a conclusão condenatória.

8.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não há falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, possui especial relevância e pode fundamentar condenação em casos de violência doméstica.

2.

A alegação de insuficiência de provas não prospera quando o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica, a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 77; Código de Processo Penal, arts. 155, 156 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Elber Roberto Silva Monteiro interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática da contravenção tipificada no art. 21 da Lei nº 3.688/41
. A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estipuladas em audiência admonitória na fase de execução penal. Também foi imposto que o apelante deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução (Num. 28657191 - Págs. 01/07).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação e
in dubio pro reo
(
Num. 29060826 - Págs. 01/07).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 32824387 - Págs. 01/03).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34136199 - Págs. 01/07).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa,
data venia
. Vejamos:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 28657169 - Págs. 01/03), foram colhidos depoimentos testemunhais, sendo salutar destacar o da própria ofendida, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (Num. 28657191 - Págs. 02/03),
litteris
:

Com efeito, a vítima S.F.L., em juízo, sede das franquias constitucionais, reafirmou as agressões narradas na fase policial, relatando:

“... que estava deitada em sua casa com seu filho e o acusado chegou muito nervoso, pois a depoente havia dito dois dias antes que estava cansada de ter problemas com o acusado; que nesse dia o acusado foi tomar satisfação com a depoente e a obrigar a falar com a irmã dele; que no dia 22/10 a discussão aconteceu pois o acusado quis obrigar a depoente a falar por telefone com a irmã dele; que a depoente mandou o acusado ir embora de sua casa, mas ele se recusava a sair; que o acusado levantou calmamente da cama, passou pelo lado direito da depoente e a empurrou; que a depoente caiu de lado na cama e então ele deu três socos em sua costela; que a depoente foi para cima dele; que o acusado a puxou e disse que iria joga-la na justiça para ela ter que sustenta-lo; que o acusado deu um tapa na depoente; que com a gritaria da depoente a sua família veio, pois os familiares dela não viram ele entrar na casa; que o pai e irmã da depoente já viram os dois agarrados; que o acusado foi embora e a depoente até a DEAM fazer a denúncia... (PJE Mídias)

Dando conforto ao contexto narrativo da vítima, a testemunha SHIRLENE FERNANDES NAVEGANTES FERREIRA relatou:

“Que estava em casa nesse dia e escutou os gritos da vítima em seu quarto; que foi ai que viram que o acusado estava em casa; que o filho do casal correu e disse que o pai estava batendo em sua mãe; que o acusado estava atracado na vítima; que o acusado tinha dado uns socos e tapas na vítima; que depois o acusado se fez de vítima e disse que tinha sido a vítima que tinha o agredido; que depois ele saiu de casa ameaçando que iria colocar a vítima na justiça; que o relacionamento deles sempre foi conturbado; que o acusado já tinha agredido a vítima antes; que acesso a casa o acusado sempre teve, pois ele é o pai do filho da vítima; que sempre tinha discussão e violência praticada pelo acusado; que o acusado sempre batia na vítima, estando juntos ou separados...” (PJE Mídias)

O Réu negou a prática do crime, alegando que não agrediu a vítima, que apenas tiveram uma discussão. (PJE Mídias)

As demais testemunhas ouvidas nada acrescentaram ao deslinde da questão, pois não estavam presentes no local do fato.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, sobretudo o detalhado relato da vítima, alinhado ao depoimento de Shirlene Fernandes Navegantes Ferreira, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente praticou a contravenção de vias de fato, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Examinada a
dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 12/05/2026